Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713995-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marinete de Araújo em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, no processo autuado sob o no 0702496-31.2024.8.07.0007, em que a parte postula a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, a declaração de nulidade de cláusulas de contratos de empréstimo reputadas abusivas e a condenação dos réus em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valores cobrados indevidamente e de reparação por danos morais, além do pedido de gratuidade de justiça. A recorrente impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Alega que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer a sua subsistência. Sustenta que se acha em uma situação economicamente deficitária. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo, com a concessão da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (artigo 99 § 7o cc. artigo 101 § 1o, CPC). Decido. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A partir dos documentos acostados ao processo é possível presumir a hipossuficiência econômica da parte. A recorrente é aposentada e aparentemente se acha em uma situação economicamente deficitária, o que a motivou pleitear a instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Ademais, vislumbra-se que os rendimentos da recorrente, que se aproximam do valor paradigma, parecem estar comprometidos com as dívidas contraídas. Tais elementos, ao menos nessa sede de estreita cognição, levam à presunção de que a recorrente é hipossuficiente economicamente e que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sob risco de afetar a sua sobrevivência, justificando a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica só pode ser afastada na presença de elementos concretos de que a condição econômica da parte não se enquadra nos critérios legais. De outra parte, há risco de dano irreparável, pois caso não seja deferido o efeito suspensivo ativo, o processo de origem poderá ser extinto e a distribuição cancelada por ausência de pagamento das custas do processo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e